Tribunal: TJES
Processo: 5001827-83.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-83.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIGA-MONTAGEM E MANUTENCAO ELETROMECANICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: AUTO POSTO JOIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc.

2 - Conforme já decidiu este TJES:
“[...] 2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral. 3. Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira. “[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111174111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019).

3 -
Aliás, o fato da apelante obter receita a ainda ter deferido em seu favor a recuperação judicial realmente denota que há possibilidade de soerguimento, o que denota capacidade financeira pelo menos para os custos financeiros do processo, notadamente porque a demanda versa sobre crédito que não revela-se excessivo (R$ 17.283,22), tampouco traduzirá em dificuldade exorbitante ou que ultrapasse suas possibilidades econômicas.

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001827-83.2021.8.08.0047

Apelante: Liga-Montagem e Manutenção Eletromecânica Ltda. (Em recuperação judicial)

Apelada: Auto Posto Joia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual rejeitou os embargos monitórios apresentados por Liga-Montagem e Manutenção Eletromecânica Ltda. (Em recuperação judicial) e, por conseguinte, acolheu a pretensão formulada na ação monitória proposta por Auto Posto Joia Ltda. aparelhada em notas fiscais emitidas pelo consumo de combustíveis, traduzindo um crédito originário de R$ 17.283,22 (dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos). Consecutivamente, a parte requerida ainda foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação, consignando, ao final, que “
Em análise à documentação apresentada (Id’s 32993473 e 32993476), entendo que, a despeito do cenários de débitos da requerida, há capacidade de soerguimento da empresa e atividade econômica, de modo que inexiste justificativa para isentá-la do pagamento dos encargos processuais.”

Nas suas razões recursais, a apelante se volta contra a sentença recorrida exclusivamente para “
conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelante para que fique suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, visto que a Apelante não possui condições de arcar com tais valores
”. Sustenta para tanto que (a) está sob recuperação judicial, o que denota a possibilidade de que seja favorecida com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 47, da Lei nº 11.101/2005, (b)
“no presente caso, foi devidamente comprovada a incapacidade de arcar com as custas
”, (c)
“ao que parece do teor da decisão, os documentos juntados pela empresa sequer foram analisados”
.

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta exclusivamente contra a sentença na parte em que não foi deferida a gratuidade de justiça em seu favor, cuja rejeição levada a efeito pelo magistrado singular restou fundamentada nestes termos:

“
Em análise à documentação apresentada (Id’s 32993473 e 32993476), entendo que, a despeito do cenários de débitos da requerida, há capacidade de soerguimento da empresa e atividade econômica, de modo que inexiste justificativa para isentá-la do pagamento dos encargos processuais.”

Em síntese, a apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque
está sob recuperação judicial, o que denota a possibilidade de que seja favorecida com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 47, da Lei nº 11.101/2005, bem como
“no presente caso, foi devidamente comprovada a incapacidade de arcar com as custas
”, e ainda que
“ao que parece do teor da decisão, os documentos juntados pela empresa sequer foram analisados”
.

Como se sabe, a Súmula 481/STJ, prescreve que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BALANCETE NEGATIVO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo que a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. (STJ-AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). II.
In casu, os balancetes indicando que a Recorrente obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, na medida em que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 011199004158, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“[...] 2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais.
Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral.
3.
Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
4. Apesar de a seguradora estar em liquidação extrajudicial, não restou demonstrada a situação de miserabilidade suficiente para o deferimento da assistência judiciária.” “[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111174111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Assim, ao contrário da tese recursal,
segundo a orientação proveniente da Corte Uniformizadora
“[...]a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial
[...]”
(AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Nesse contexto, o fato da apelante obter receita a ainda ter deferido em seu favor a recuperação judicial realmente denota que há possibilidade de soerguimento, o que denota capacidade financeira pelo menos para os custos financeiros do processo, notadamente porque a demanda versa sobre crédito que não revela-se excessivo (R$ 17.283,22), o que não traduzirá em dificuldade exorbitante ou que ultrapasse suas possibilidades econômicas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, a fim de manter intacta a sentença recorrida e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.